Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-10.2024.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais proposta pelo autor contra o Banco do Brasil, devido à antecipação de débito em conta referente à parcela de empréstimo bancário, que teria ocorrido antes da data pactuada, afetando o bônus natalino do autor. Prática da cobrança, por meio de débito em conta, na data de recebimento dos proventos que era costumeira e aceita pelas partes, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais proposta pelo autor contra o Banco do Brasil, devido à antecipação de débito em conta referente à parcela de empréstimo bancário, que teria ocorrido antes da data pactuada, afetando o bônus natalino do autor. Prática da cobrança, por meio de débito em conta, na data de recebimento dos proventos que era costumeira e aceita pelas partes, não configurando surpresa ou constrangimento. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não provido.